Tribunal: TJDFT
Processo: 0714946-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714946-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRICIO REIS FONSECA, ALEXANDRA TATIANA MORESCHI DE ALBUQUERQUE, MORESCHI E REIS ADVOGADOS E ASSOCIADOS AGRAVADO: M. F. M. M., ANDREA PAMELLA MEDRADO ARAUJO MONTEIRO REPRESENTANTE LEGAL: ANDREA PAMELLA MEDRADO ARAUJO MONTEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ALEXANDRA TATIANA MORESCHI DE ALBUQUERQUE, FABRÍCIO REIS FONSECA e MORESCHI E REIS ADVOGADOS contra a decisão proferida nos autos da ação de prestação de contas no 0701048-65.2025.8.07.0014, que concedeu tutela de urgência para determinar o imediato bloqueio, via SISBAJUD, do montante de R$ 158.142,48 de suas contas bancárias (Id 225431912 – origem). Expõem, em suma, que a pretensão da ação de exigir contas se refere ao recebimento de diversos valores para fins de tratamentos à menor com doença rara, no valor de R$ 158.142,48, supostamente não repassados pelos advogados. Arguem a ilegitimidade passiva de MORESCHI &amp; REIS ADVOGADOS, uma vez que tal sociedade não participou do contrato, firmado apenas pelos advogados ALEXANDRA e FABRÍCIO em 11/08/2020, anteriormente à data de sua constituição, inexistindo ainda qualquer pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, de modo a ensejar o desbloqueio da quantia de R$ 32.928,86. Aduzem que a criança possui doença rara e sem cura (síndrome de Pitt-Hoppkins) a necessitar de incontáveis tratamentos, terapias e medicamentos para estabilização do quadro clínico; que a genitora buscou o auxílio profissional para a garantia judicial dos tratamentos junto ao plano de saúde; que os patronos foram convencidos a ajuizar diversas demandas, mediante pagamentos em eventuais êxitos, dada a incapacidade financeira da genitora em pagar os honorários contratuais; que houve a atuação, por mais de 4 anos, em aproximadamente 25 demandas judiciais (ações, recursos, cumprimentos de sentença, outros), com sucesso a garantir todos os tratamentos indicados. Afirmam que não houve o pagamento imediato de nenhum contrato pelo patrocínio referente às diversas ações; que houve acordos verbais visando o pagamento de honorários no importe de R$ 3.000,00 a cada nova ação originária, além do repasse de 30% de todos os proveitos econômicos obtidos, mediante descontos, o que ocorreu, inclusive com manifestação de gratidão pela genitora, conforme se extrai de comunicações via whatsapp e comprovantes de pagamento, em relação de confiança, parceria e boa-fé; que, sem qualquer notificação prévia ou solicitação de prestação de contas, houve indevida exposição dos patronos. Argumentam que o contrato juntado ao feito se refere apenas à ação ajuizada em face da AMIL; que os pleiteados valores de R$ 35.512,52 (proc. 0706553-18.2021), R$ 75.000,00 (proc. 0706348-86.2021); R$ 31.317,31 e R$ 31.312,65 (proc. 0710281-96.2021) não se referem àquele contrato colacionado ao feito, de modo que a autora não comprovou o ônus probatório (art. 373, I, CPC). Sustentam que, diante da ausência de condições financeiras da autora, foi fixado o valor simbólico inicial de apenas R$ 2.500,00, a ser pago em 10 parcelas, inclusive não quitadas. Contudo, diante das necessidades urgentes da criança, foram acertados diversos contratos verbais no importe de R$ 3.000,00, além de 30% do proveito econômico, a serem discutidos em ações de liquidação próprias, sendo impossível estabelecer um valor, de forma unilateral, a ensejar o bloqueio de contas bancárias. Consigam que a ação de exigir contas se desdobra em duas etapas (art. 550 a 553, CPC), sendo inviável a fixação imediata de um saldo devedor ou credor, líquido e certo, tampouco precoce arresto de bens ou bloqueio de contas bancárias, especialmente quando não comprovada qualquer dilapidação patrimonial. Destacam que as contas bancárias bloqueadas são indicadas para recebimento de valores a serem repassados aos clientes do escritório e de advogados, a acarretar periculum in mora reverso. Pleiteiam a atribuição de efeito suspensivo ante a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação a acarretar prejuízos iminentes aos agravados, sem qualquer comprovação documentação e indicação de valor líquido e certo devido. Requer, ao final, a reforma da decisão para indeferir o pedido de tutela de urgência. Preparo recolhido (Id 70907514). É o relatório do necessário. DECIDO. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do pleiteado efeito suspensivo no presente momento processual. Em detida análise ao feito de origem, observa-se o levantamento de substanciais valores pelos advogados agravantes, alguns, em princípio, com repasses parciais e outros sem quaisquer repasses, a inclusive ensejar ordens judiciais para apuração da conduta profissional perante a OAB e em âmbito criminal. A questão controvertida, inclusive neste âmbito recursal, portanto, é delicada e enseja um maior aprofundamento, especialmente por envolver valores devidos a menor com doença grave. Nesse compasso, em que pese os argumentos dos agravantes quanto à eventual ilegitimidade passiva, existência de contratos verbais posteriores e impossibilidade de concessão de tutela de urgência na demanda, tem-se que o afastamento dos efeitos da decisão ora recorrida, em juízo sumário e provisório, ensejará a imediata liberação dos recursos bloqueados, o que detém, em tese, caráter eminentemente satisfativo e irreversível. Tal consequência demanda, todavia, uma melhor apreciação pelo Colegiado quanto à relevante controvérsia instaurada. Nesse quadro, mostra-se mais prudente aguardar-se o julgamento do mérito recursal, a fim de apreciar, em caráter exauriente, o pedido de reforma da decisão ora recorrida, mantendo-se provisoriamente os bloqueios realizados, a fim de resguardar ambas as partes, até a devida destinação final do montante, assegurando-se a efetividade da tutela jurisdicional. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora